Tribunal: TJMT
Processo: 0000372-97.2010.8.11.0039
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000372-97.2010.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), G. F. NEVES - ME - CNPJ: 03.139.517/0001-54 (APELADO), ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI - CPF: 925.550.981-00 (ADVOGADO), GERALDO FOSTINO NEVES - CPF: 523.351.351-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA NA FORMA DO ART. 25 DA LEF E ART. 183, §1o DO CPC –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, § 1° DO CPC, ART. 25 DA LEF E ART. 183, § 1° DO CPC – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO

PROVIDO

1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do artigo 25 da Lei no 6.830/80, nas execuções fiscais a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública é obrigatória mediante vista ou remessa dos autos.

3. “(...) para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1o, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR. (N.U 0007843-05.2015.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

4. Se não for observado pelo juízo de origem os comandos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do CPC, com a intimação pessoal da Fazenda Pública, a sentença extintiva deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução n° 0000372-97.2010.811.0039, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que não restou caracterizada a inércia da Fazenda Pública ou desinteresse no prosseguimento do feito, bem como que não ocorreu a dupla intimação prevista na lei Processual

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença, com o consequente prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 5316410).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução n° 0000372-97.2010.811.0039, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 485, inciso III, do CPC, “o processo deve ser extinto no caso de abandono de causa pelo autor por mais de trinta dias”, tem aplicabilidade em face da Fazenda Pública.

Com efeito, a aplicação desse regramento depende de
prévia intimação pessoal

do exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no artigo 485, § 1o, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 485. § 1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

In casu
, verifica-se que o executado foi citado por edital (ID. 5316314), com decurso do prazo sem que ocorresse o adimplemento do débito ou oferecimento de bens à garantia pela parte executada (ID. 5316315), tendo o Estado de Mato Grosso pleiteado pela penhora de ativos financeiros, via BACENJUD (ID. 5316317).

Nomeado curador especial (ID. 5316320), foram opostos embargos à execução (ID. 5316321), os quais foram rejeitados liminarmente, com determinação de prosseguimento do feito (ID. 5316325).

Após, foi deferido o pedido de penhora de valores (ID. 5316333), a qual restou inexitosa (ID. 5316336), com ulterior determinação de intimação da Apelante para indicar bens passíveis de penhora.

O Ente Público Estadual pleiteou pelo bloqueio de veículos (ID. 5316337), o que foi deferido (ID. 5316340), com a localização e restrição (ID. 5316341). Todavia, diante da citação editalícia, fora determinada a intimação do Apelante para indicação de bens passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias (ID. 5316345).

Certificado o decurso do prazo sem manifestação da Fazenda Pública (ID. 5316346), foi determinada a intimação pessoal da parte exequente/apelante para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1°, do CPC (ID. 5316347).

Sequencialmente, o Apelante tornou a pleitear a penhora de valores, por meio do sistema BACENJUD (ID. 5316403), porém com após o decurso do prazo concedido (ID. 5316404), pelo que sobreveio sentença extintiva por abandono do feito (ID. 5316405).

E
m análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

A uma, ressai dos autos que o fisco foi intimado apenas um vez e o feito já foi extinto.

A duas o Apelante, apesar de intempestivamente, se manifestou requerendo penhora de ativos financeiros, de modo que não se manteve silente quando das intimações.

Não havendo a dupla intimação
é certo o descumprimento das formalidades estabelecidas para intimação da Fazenda Pública, e a nova ótica processual, consoante ao reconhecimento do abandono do feito.

No mesmo sentido, não destoa o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1o, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil. 2- A intimação do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1o, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR. (N.U 0007843-05.2015.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE - NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DOS ARTIGOS 485, §1o C/C 183 DO CPC - INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O abandono da causa não configura hipótese de extinção do processo, nos termos do art. 485, II, do CPC, quando a parte não foi intimada especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção, conforme se exige o § 1o do mesmo dispositivo legal. (N.U 0004574-74.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Partindo dessas premissas, em razão da inobservância da dupla intimação, com a advertência de extinção do feito, alinhado ao fato de que houve manifestação da Apelante, a sentença extintiva deve ser cassada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021